Tribunal: TJPA
Processo: 0011351-22.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011351-22.2013.8.14.0301
APELANTE: MARCIA HELENA SOUZA DA PAIXAO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA CONTRADIÇÃO APONTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022, CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, inexiste a contradição apontada, já que da simples leitura do acórdão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a descaracterização da mora, ante o reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios), em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

3. Embargante que pretende a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO HONDA S/A.
,

já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 1906370

que assim determinou:

APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Tese fixada no REsp. nº 973827/RS: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara".

Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que a Cédula de Crédito Bancário foi celebrada em 03/09/2012, em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (37,67%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,70% x 12 = 32,40%). Sentença mantida neste ponto.

3. Possibilidade de revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Precedentes do STJ.

4. Hipótese dos autos em que a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada quando da contratação, em 2,70% ao mês e 37,67% ao ano (ID 1825281, pg. 39), ultrapassando em muito a média de mercado à época, considerando que na data da assinatura do contrato, a taxa média de mercado para esta modalidade de crédito era de 21,09% a.a, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central.

5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade para determinar que os juros remuneratórios sejam limitados ao percentual da taxa média de mercado vigente à época da assinatura do contrato e, consequentemente, afastar a caracterização da mora e seus consectários.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de contradição, na medida em
que
ao revisar o contrato de financiamento anuído pela embargada, limitando ao percentual da taxa média de mercado acabou por determinar o afastamento da caracterização da mora. Afirma que o juízo não analisou que a embargada não efetivou a consignação judicial das parcelas contratadas ou incontroversas, estando em mora desde o mês de fevereiro de 2013, não havendo que se falar em afastamento dos efeitos da mora.

Contrarrazões apresentadas refutando a alegada contradição e requerendo a aplicação de multa por embargos protelatórios ID 2380642.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de fevereiro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à contradição apontada, no sentido de que não caberia, na hipótese, o afastamento dos efeitos da mora, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a descaracterização da mora, ante o reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios), em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça[1], em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

Na realidade, o que pretende
o embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a sua utilização para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Não obstante, entendo não ser o caso de aplicar, neste momento, a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, na medida em que o embargante utilizou do meio que entendeu adequado para se insurgir contra a decisão embargada.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,10/03/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
REsp 1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009

Belém, 11/03/2020